Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAR O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. O Distrito Federal insurge-se quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão na análise do artigo 54 da Lei 9.784/99. Afirma que o prazo decadencial de cinco anos não deve ser contado, já que houve má fé comprovada nos autos.

4. De fato, no acórdão recorrido, não houve análise da existência ou não de má fé pela parte autora. Feito o exame, possível perceber que não existe má-fé comprovada nos autos. No caso, o pagamento foi realizado pelo Distrito Federal sem pedido da parte interessada e por erro operacional.

5. Além disso, deve ser destacado que não se é exigido do autor conhecer todos os requisitos para o recebimento do benefício. Não se verificou dos autos que o servidor tenha formalmente declarado, sob as penas da lei, que se enquadrava no regime de dedicação exclusiva e preenchia todos os requisitos para receber a gratificação. Precedente: (Acórdão 1705157, 07396653020218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma de julgamento, continuando reconhecida a decadência exposta.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alterar o julgamento do recurso inominado embargado.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.